Tribunal: TJSP
Processo: 2176001-73.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS - JUSTIFICATIVAS PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO - INSEGURANÇA JURÍDICA – DECISÕES CONTRADITÓRIAS - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO – ESCLARECIMENTOS DA PARTE – DOCUMENTOS EM POSSE DO AGRAVADO -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C.C. PERDAS E DANOS - JUSTIFICATIVAS PELA NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS PELO PERITO - INSEGURANÇA JURÍDICA – DECISÕES CONTRADITÓRIAS - NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO PERITO – ESCLARECIMENTOS DA PARTE – DOCUMENTOS EM POSSE DO AGRAVADO - OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA LIDE – I – Recurso interposto em face de três decisões interlocutórias consecutivas – Primeira decisão agravada que concedeu novo prazo para o agravante apresentar a documentação solicitada pelo perito judicial, sob pena de aplicação do art. 400, do NCPC – Segunda decisão agravada que acolheu os primeiros embargos de declaração, para oportunizar vista dos autos ao perito, acerca das justificativas e críticas apresentadas pela parte – Terceira decisão agravada que acolheu em parte, os segundos embargos de declaração, determinando aguardar-se o decurso do prazo concedido, para a apresentação dos aludidos documentos – II - Agravante que alega a ausência de fundamentação adequada na primeira decisão agravada – Inocorrência - A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada, mas que o juiz ou o Tribunal dê as razões de seu convencimento - Hipótese em que o juiz fundamentou, ainda que de forma sucinta, as razões de sua decisão – Ausência das figuras previstas no art. 489, §1, do NCPC – Nulidade da primeira decisão afastada - III – Agravante que alega insegurança jurídica e contradição entre as três decisões proferidas – Insurgência recursal voltada à necessidade de ouvir previamente o perito judicial, acerca das justificativas apresentadas, em razão da não apresentação dos documentos por ele solicitados – IV - Exibição de documentos que deve observar o regramento previsto nos arts. 396 e seguintes do NCPC, o que vem sendo feito em 1a instância – Hipótese em que o perito enviou termo de diligência às partes, solicitando a documentação necessária à realização da perícia técnica, para apuração de haveres e deveres entre as partes – Agravante que sustenta que tal prova cabe à parte autora, ora agravada – Perito que prestou esclarecimentos justificando a pertinência e necessidade da documentação solicitada – Juiz que, em decisão anterior irrecorrida, determinou a exibição dos documentos solicitados, ou justificativa de impossibilidade de fazê-lo, nos termos do art. 398, caput e parágrafo único, do NCPC – Agravante que apresentou diversas justificativas para a não exibição dos documentos, as quais foram desacolhidas pelo MM. Juiz "a quo" – Nova intimação para apresentação da documentação, desta vez sob pena de aplicação do art. 400, do NCPC – V – Reconhecido que a existência de previsão contratual para a administradora, acerca de seu plano de contas, não exime o agravante, como pessoa jurídica, de manter seus próprios registros e livros contábeis obrigatórios, nos termos da lei – Arts. 1.179 a 1.995, do CC - VI – Quesitos formulados pelas partes que, de um modo geral, mostram-se pertinentes – Ausência, contudo, de recurso à época ou análise acerca da pertinência dos quesitos pelo MM. Juiz "a quo" – VII - Por outro lado, considerando o objeto da lide, a prova pericial deve ficar adstrita a análise contábil dos valores pagos a título de honorários de administração, bem como das participações de reservas diárias, previstas nas cláusulas 12a e 13a, dentro do período compreendido entre maio de 1995, expressamente mencionado na exordial, e 20.07.1997, quando formalizado o termo de encerramento bilateral entre as partes - Exibição de documentos anteriores a maio de 1995, que extrapola os limites da lide - Documentos solicitados pelo perito judicial, nos itens nos 5, 6 e 7, do termo de diligência, que não podem ser exigidos do agravante, uma vez que não versam sobre aspectos técnicos de ordem contábil – No mais, toda a documentação restante solicitada pelo expert, deve ser providenciada pela parte, cabendo ao MM. Juiz "a quo" decidir, sobre a forma e modo de apresentação, e análise dos aludidos documentos - Observância aos arts. 5o e 6o, do NCPC - Somente a partir da data em que o MM. Juiz "a quo" deliberar acerca das recomendações constantes deste acórdão, é que poderá, eventualmente, incidir sanções legais em face do agravante – Ausência de insegurança jurídica ou contrariedade entre as três decisões agravadas Decisões agravadas reformadas em parte – Agravo parcialmente provido, com recomendação".

"DOCUMENTOS ENTREGUES PELA PARTE AUTORA AO PERITO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VEDAÇÃO DO ELEMENTO SURPRESA – Hipótese em que não pode ser conhecida a matéria relativa ao fato de que o perito recebeu documentação da parte autora, porém, referidos documentos não vieram aos autos, em inobservância ao contraditório e a ampla defesa – Matéria que não foi objeto das decisões agravadas – Incabível seu enfrentamento diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Recomendada a observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, assim como a vedação de decisão surpresa - Art. 5o, LIV e LV, da CF, c.c. arts. 9o e 10o, do NCPC – Agravo não conhecido, neste aspecto, com recomendação".

"CONTRAMINUTA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO – INADMISSIBILIDADE - Hipótese em que o agravante nada mais fez do que postular, fundado em matérias fáticas e jurídicas, dentre teses possíveis, as que entendeu adequadas e razoáveis as suas pretensões – Condenação descabida – Pedido formulado em contraminuta afastado".